Tribunal: TJDFT
Processo: 0729490-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. TESE DEFENSIVA. INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA. PROVA. IMISSÃO. INCIDÊNCIA. TEMA 886, STJ. RECURSO ADESIVO. OMISSÃO NO ARBITRAMENTO DO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Trata-se de ação de cobrança de taxas condominiais, na qual o réu argumenta que não é o responsável pela dívida, porque o imóvel foi alienado a terceiro.

2. Incidem na questão controvertida as teses do TEMA 886 do Superior Tribunal de Justiça: “Controvérsia sobre quem tem legitimidade - vendedor ou adquirente - para responder por dívidas condominiais na hipótese de alienação da unidade, notadamente quando se tratar de compromisso de compra e venda não levado a registro”.

3. No caso concreto, não há a “(...) ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação” – parte final da tese “a”, bem como não “(...) restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse (...)” – tese “c”. Assim, das circunstâncias do acervo probatório carreado aos autos do caderno processual (tese “b”), tem-se que o autor se desincumbiu do próprio ônus quanto ao fato constitutivo (art. 373, I, do CPC).

4. Recurso do réu improvido; e, adesivo autoral, provido, para arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais.